Tribunal: TJSP
Processo: 1009184-17.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO APÓS TRÊS DIAS. NEGATIVA DE CANCELAMENTO E COBRANÇA DAS PARCELAS REFERENTES À COMPRA. NECESSIDADE DE A RÉ CANCELAR A TRANSAÇÃO E DEVOLVER OS VALORES ADIMPLIDOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DESACOMPANHADO DE QUALQUER MÁCULA AO NOME DA REQUERENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA SE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO APÓS TRÊS DIAS. NEGATIVA DE CANCELAMENTO E COBRANÇA DAS PARCELAS REFERENTES À COMPRA. NECESSIDADE DE A RÉ CANCELAR A TRANSAÇÃO E DEVOLVER OS VALORES ADIMPLIDOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DESACOMPANHADO DE QUALQUER MÁCULA AO NOME DA REQUERENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA SE AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009184-17.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, é apelada LIGIA
MOREIRA DE PAULA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009184-17.2019.8.26.0189 -Voto no 2427
2
VOTO No: 2427
APEL.No: 1009184-17.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS (1a VC)
APTE. : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
APDA. : LÍGIA MOREIRA DE PAULA SILVA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO.
COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO APÓS TRÊS DIAS.
NEGATIVA DE CANCELAMENTO E COBRANÇA DAS PARCELAS
REFERENTES À COMPRA. NECESSIDADE DE A RÉ CANCELAR
A TRANSAÇÃO E DEVOLVER OS VALORES ADIMPLIDOS. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL DESACOMPANHADO DE QUALQUER MÁCULA
AO NOME DA REQUERENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA PARA SE AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., nos autos da
ação declaratória c.c. indenização que lhe move LÍGIA MOREIRA DE PAULA
SILVA, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para
declarar a inexigibilidade do débito, determinando-se o imediato estorno das
parcelas cobradas, bem como a suspensão das cobranças lançadas; e para
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da sentença de fls. 132/136,
do Juiz MARCELO BONAVOLONTA, da qual o relatório se adota.
O apelante recorre, destacando, em síntese, que a autora
adquiriu, junto ao site pertencente ao réu, 20 latas de Atum e um Tabuleiro
para confeitos e massas e que, posteriormente, cancelou a compra.
Alega que não há que se falar em indenização no caso
em tela, pois, assim que solicitado pela requerente, fez o cancelamento da
compra e estornou os valores pagos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009184-17.2019.8.26.0189 -Voto no 2427
3
Assim, conclui que, se a apelada não recebeu o dinheiro,
foi por culpa da administradora de cartão de crédito. Sustenta, outrossim, a
inocorrência de dano moral. Subsidiariamente, pleiteou a diminuição do valor
da indenização por danos morais.
O recurso foi preparado e respondido.
Em suas contrarrazões, a autora afirma que o recurso é
intempestivo e requer a manutenção da sentença.
É o relatório.
Deixo de apreciar a preliminar de intempestividade, já que
a própria autora reconheceu, posteriormente, que o recurso foi interposto no
prazo legal (fls. 200/201).
No mérito, a irresignação comporta parcial provimento.
De início, destaco que a questão da inexigibilidade do
débito e a devolução dos valores cobrados indevidamente da autora foi bem
decidida pelo Juízo a quo.
De fato, a compra indicada na inicial e seu respectivo
cancelamento dentro do prazo legal de sete dias estão comprovados por meio
dos documentos de fls. 20/21.
De outro lado, o débito na fatura do cartão de crédito
referente à compra cancelada também está demonstrado pelas faturas de fls.
28/36.
Destaque-se, nesse ponto, que, embora a ré alegue que
cancelou a compra e efetuou o estorno, a prova dos autos demonstra o
contrário, na medida em que a requerente efetuou e cancelou a compra em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009184-17.2019.8.26.0189 -Voto no 2427
4
março de 2019, e não houve estorno nos meses subsequentes, conforme se
extrai das faturas do cartão de crédito da autora, nos meses de março, abril,
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 (fls. 28/36).
De outro lado, não subsiste o argumento do réu no
sentido de que a responsabilidade pelo não repasse do valor incumbiria
unicamente à administradora de cartão de crédito.
Isso porque o réu, ao aceitar o pagamento por meio de
cartão de crédito, assumiu o risco de ser responsabilizado por eventuais
problemas nas cobranças.
Some-se a isso o fato de que a responsabilidade do réu é
solidária à responsabilidade da operadora de cartão de crédito, nos termos do
art. 7, parágrafo único, do CDC.
Assim, a sentença não comporta retificação no que tange
à declaração de inexigibilidade e devolução dos valores pagos.
Entretanto, com relação à indenização por danos morais,
assiste razão ao réu.
Os fatos narrados na petição inicial indicam mero
descumprimento contratual, não indenizável, a teor de pacífica jurisprudência
desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, vale frisar que, embora não se negue o
dissabor experimentado, é certo que a autora não teve seu nome maculado
por meio de negativações e protestos, razão pela qual não há, mesmo, que se
falar em dano moral no caso vertente.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009184-17.2019.8.26.0189 -Voto no 2427
5
recurso para reformar, em parte, a sentença recorrida e afastar a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais serão repartidas entre os litigantes. Além disso, cada
parte arcará com os honorários advocatícios dos patronos dos adversários,
que fixo em 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade com
relação à autora.
CARLOS GOLDMAN
Relator